Tribunal: STF
Processo: HC 218392
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Igor Ricardo Sousa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 728.822/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Foi o paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tentativa de roubo e desacato. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Contra essa decisão insurgiu-se a defesa. 



    Segundo apurado, "na data dos fatos, o denunciado abordou a vítima e seu filho Rafael, de apenas sete anos de idade, na via pública, quando eles estavam entrando em casa, e anunciou o roubo, exigindo que ela entregasse o aparelho celular. Ante à negativa de Izabel, IGOR passou a agredi-la para conseguir subtrair o bem, desferindo um soco em seu pescoço e derrubando-a ao chão. Em seguida, o denunciado subiu em cima da vítima e segurou o seu pescoço com as mãos, tentando enforcá-la (recurso que dificultou a defesa da vítima), sendo que as agressões provocaram lesões na ofendida. Ato contínuo, o filho da vítima de apenas sete anos começou a gritar e, neste momento, IGOR tentou desferir um soco na criança, mas foi contido por Izabel. O crime apenas não se consumou porque os vizinhos ouviram os gritos da criança e acionaram a Polícia Militar e, em razão disso, o denunciado se assustou e fugiu. Logo após, policiais militares localizaram IGOR cerca de cem metros do local dos fatos. Durante a abordagem, o denunciado desacatou os policiais militares dizendo que eles eram 'vermes', além de ameaçá-los sob alegação de ser parente de membros do Ministério Público" (e-STJ fls. 16/17). 



    Entretanto, os desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Criminal denegaram a ordem de habeas corpus. 



    No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a Defensoria Pública a ilegalidade, ante a ausência de fundamentos suficientes, do acórdão que manteve a medida excepcional. Sublinha "que inquéritos policiais, processos criminais em curso ou com condenação sem trânsito em julgado, isoladamente considerados, são insuficientes para indicar periculosidade ou potencialidade de reiteração delitiva, o que é corroborado, no mais, pelo princípio constitucional da presunção da inocência" (eSTJ fl. 5). Ressalta que "o bem foi recuperado e integralmente restituído a quem de direito, logo após a prática criminosa, inexistindo qualquer circunstância fática ou detalhe do caso concreto denotativo de maior gravidade particular e indicativa de possível reiteração" (e-STJ fl. 7). 



    Diante dessas considerações, pede, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (eDOC 2, p. 41)



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, o Tribunal negou provimento ao recurso.



    Nesta Corte, a DPE alega que a prisão preventiva é desnecessária e pede a sua revogação.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Por oportuno, eis o excerto pertinente do decreto de prisão preventiva (e-STJ fl. 46): 



    A existência da epidemia do "COVID-19" não pode justificar a liberdade do conduzido que ostenta extensa folha de antecedentes criminais. Por fim, a própria ordem pública exige a decretação da prisão preventiva, pois inconcebível para as pessoas comuns verem novamente na rua o conduzido depois da prisão em flagrante por roubo. (Grifei.) 



    Por sua vez, o Tribunal de origem assim se pronunciou (e-STJ fls. 53/54): 



    Com efeito, há indícios de autoria, conforme elementos informativos coligidos nos autos e que, inclusive, subsidiaram o oferecimento e recebimento da denúncia. 



    Ademais, o paciente está sendo acusado de tentar subtrair o celular da vítima mediante violência, desferindo um soco contra o pescoço dela, além de tentar enforcá-la e agredir o filho desta, de apenas 7 anos, dando indícios de periculosidade. 



    Ressalte-se, ainda, que o paciente estava em liberdade provisória com medidas cautelares em outro feito pela suposta prática de extorsão, além de possuir processo em andamento também por ameaça e vias de fato (fls. 40/41).



    Na espécie, o agravante abordou a vítima e seu filho, de apenas 7 anos, na via pública, exigindo que ela entregasse o aparelho celular. Ante a negativa da ofendida, o réu passou a agredi-la, desferindo um soco em seu pescoço e derrubando-a no chão. Em seguida, ele subiu em cima da vítima, tentando enforcá-la. Ato contínuo, o filho da ofendida começou a gritar, momento em que ele tentou tentou desferir um soco na criança. 



    Nesse contexto, entendi suficientemente fundamentado o ato constritivo em desfile. Como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Dessarte, pareceu-me devidamente evidenciada a periculosidade do acusado à tranquilidade do meio social. 



    […]



    De mais a mais, depreende-se da leitura do decreto prisional que, a despeito da recuperação do bem subtraído, a decretação da prisão também teve como fundamento a presença de anotações criminais pretéritas em desfavor do agravante. Destacaram as instâncias de origem que ele estava em cumprimento de medidas cautelares em outro feito pela suposta prática do crime de extorsão, além de possuir processos em curso pelas infrações de ameaça e vias de fato. 



    Pareceu-me inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 



    Diante desse cenário, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. (eDOC 2, p. 52)



    O paciente, que estava cumprindo medida cautelar pela prática de extorsão, teria tentado subtrair um aparelho celular da vítima mediante um soco em seu pescoço, além de enforcá-la e agredir seu filho de apenas 7 anos de idade.



    A DPE alega que “considerada a pequena potencialidade lesiva da conduta, o baixo desvalor do resultado e a diminuta gravidade dos fatos em apuração, suas peculiaridades denotam a ausência do periculum libertatis, sendo suficiente a fixação de medidas cautelares diversas.”



    Peço vênia para afirmar que, de acordo com os elementos acostados aos autos, a conduta é gravíssima, o desvalor do resultado é elevado e a gravidade dos fatos, significativa, de modo que a prisão preventiva deve ser mantida.



    Conforme se observa, há, ainda, registros criminais anteriores contra o paciente.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente